Tribunal: STJ
Processo: 0393761-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042978 - SP (2025/0393761-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDERI ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNICAS ORDINÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE ACORDÃO QUE ANALISOU O TEMA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE NO WRIT
ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu da impetração por entender que não
houve deliberação colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na
a quo
presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte
Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
2. A competência do STJ para examinar
, na forma do
habeas corpus
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial
art. 105,
atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de
exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão
colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o
aqui
habeas corpus
impetrado se volta contra decisão monocrática de Relator.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do
tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Reconhecida a insuficiente instrução do feito originário pela
inexistência dos documentos mínimos necessários ao exame do pedido e
diante da inviabilidade de dilação probatória dentro dos estreitos limites
da via eleita, inviável a determinação de retorno dos autos para que a
Corte Estadual examine o pedido de progressão de regime prisional.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52570501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 85664f79-0691-4dcc-b614-d9cc73273954

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 85664f79-0691-4dcc-b614-d9cc73273954

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042978 - SP (2025/0393761-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDERI ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNICAS ORDINÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE ACORDÃO QUE ANALISOU O TEMA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE NO WRIT
ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu da impetração por entender que não
houve deliberação colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na
a quo
presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte
Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
2. A competência do STJ para examinar
, na forma do
habeas corpus
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial
art. 105,
atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de
exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão
colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o
aqui
habeas corpus
impetrado se volta contra decisão monocrática de Relator.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do
tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Reconhecida a insuficiente instrução do feito originário pela
inexistência dos documentos mínimos necessários ao exame do pedido e
diante da inviabilidade de dilação probatória dentro dos estreitos limites
da via eleita, inviável a determinação de retorno dos autos para que a
Corte Estadual examine o pedido de progressão de regime prisional.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

Cuida-se de agravo regimental interposto por VALDERI ALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor e por meio do qual pretendia a concessão da ordem
habeas corpus
"para afastar a exigência do exame criminológico e determinar a imediata análise do pedido
de progressão de regime formulado em favor do Paciente, reconhecendo-se a
inaplicabilidade da
aos fatos anteriores e a inidoneidade dos
Lei no 14.843/2024
fundamentos utilizados pela autoridade coatora" ou, subsidiariamente, "a determinação
para que o Tribunal de Justiça de São Paulo aprecie o mérito do habeas corpus originário,
fixando prazo razoável para tanto, a fim de evitar a perpetuação do constrangimento
ilegal" (e-STJ fl. 9).
A impetração foi indeferida liminarmente pelo Ministro Herman
Benjamin, Presidente do STJ, ao fundamento de que a pretensão defensiva não foi
examinada pelo Tribunal de origem, que não se manifestou sobre o mérito do
pedido originário.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta "ser plenamente possível,
ainda que não se conheça da presente impetração, a concessão da ordem de ofício, mesmo
quando a decisão impugnada tenha sido proferida de forma monocrática pelo
Desembargador Relator na instância de origem" (e-STJ fl. 36).
Acrescenta que "a Defesa formulou pedido subsidiário para que, na hipótese de
não reconhecimento imediato da ilegalidade, fosse determinado ao Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo o exame do mérito da impetração, justamente em razão de o Relator
de origem ter deixado de apreciá-lo (e-STJ fl. 36).
Dessa forma, entende que "é plenamente cabível a atuação do Superior Tribunal
de Justiça para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, de modo que a
matéria seja analisada pelo órgão colegiado competente, garantindo-se a efetividade da
tutela jurisdicional e a observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal" (e-STJ fl. 36).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento perante o colegiado para "o PROVIMENTO do presente Agravo
Regimental, com a consequente REFORMA da decisão monocrática, a fim de que seja, ao
menos, determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à devida
análise do mérito da impetração, assegurando-se, assim, a efetiva prestação jurisdicional e
o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição" (e-STJ fl. 38)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão, contudo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão da Presidência indeferiu liminarmente a impetração aqui deduzida por
entender que a "decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador
relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal sobre aa quo
matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte
Superior devido à ausência de exaurimento de instância" (e-STJ fl. 28)
Irretocável o
, pois
decisum
a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal
de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus
quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o
alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o
art. 105, inciso III,
conhecimento de
impetrado contra decisão indeferitória proferida por desembargador,
writ
sem o pronunciamento do Colegiado respectivo.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso
aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como
pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de flagrante
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso concreto, verifica-se que, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus
n. 2311346-64.2025.8.26.0000, impetrado na Corte de origem, o Desembargador Relator
não conheceu da impetração por entender que o recurso cabível e adequado seria o recurso
de agravo, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal e que não era possível a
análise de mérito da pedido de progressão "ante a falta de documentação suficiente,
já que as peças apresentadas pelo Impetrante são diminutas para a correta e completa
(e-STJ fls.
compreensão do mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória
12)..
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

Desse modo, a ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias no acórdão revisional impede a manifestação desta Corte a
respeito do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
IMPETRAÇÃO DESAFIANDO DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR.
MÉRITO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 691/STF.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELELITA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA
DA MATÉRIA DE FUNDO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão do agravante não poderia ser acolhida por esta Corte Superior
já que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de origem.
2. Constatado o posterior do julgamento da impetração pelo Tribunal de
origem, a questão meritória apontada pelo agravante (necessidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado) não foi enfrentada em nenhum
momento, o que impede a atuação desta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância (já que configura a impetração per saltum) e inversão
das regras de competência previstas na arquitetura constitucional.
3. A matéria objeto da impetração ainda será analisada de forma ampla e
exauriente no âmbito da apelação, recurso dotado de efeito devolutivo amplo,
não podendo o remédio heroico promover um indevido alargamento de
competências, conforme já decidido pela Terceira Seção desta Corte Superior,
no HC n. 482.549/SP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 880.541/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
27/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME
PRISIONAL INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. MATÉRIA DE FUNDO ORA VENTILADA QUE NÃO PODE
SER EXAMINADA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO
AMPLA DA CONTROVÉRSIA A SER REALIZADA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou o suposto
constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, por entender
inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como via
idônea o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento, o que
inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

2. Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do pedido
formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade.
3. A possibilidade de reforma da dosimetria da pena e do regime prisional
inicial deverá ser discutida na via recursal com espaço cognitivo adequado.
Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: HC 482.549
/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 745.633/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
27/6/2022.

Por fim, também não há como acolher o pedido subsidiário para determinar que
a Corte Estadual conheça da impetração, pois conforme consignado na decisão monocrática
do Desembargador "a situação pessoal e específica do Paciente, e a situação fática deste
caso, especialmente sua origem (seu fator desencadeante), para serem bem analisadas
e decididas, exigem reflexão que, por ora, não é possível ante a falta de documentação
suficiente, já que as peças apresentadas pelo Impetrante são diminutas para a correta
e completa compreensão do mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória
"
- seja ela qual for - nesta ação restrita (e-STJ fls. 12).
Desse modo, reconhecida a insuficiente instrução do feito originário pela
inexistência nos autos dos documentos mínimos necessários ao exame do pedido e diante
da inviabilidade de dilação probatória dentro dos estreitos limites da via eleita, inviável a
determinação de retorno dos autos para que a Corte Estadual reexamine o pedido de
progressão de regime prisional.
São precedentes nossos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS
AUTOS. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO JUNTADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois
exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la
no momento da impetração. Ausente cópia do inteiro teor do acórdão
impugnado, não conhecer da impetração é medida que se impõe.
2. Com relação às questões alegadas acerca do direito do recorrente à
progressão de regime, a matéria não pode ser analisada por este Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do recorrente não foi
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

apreciada pelo Tribunal de origem, conforme documentação acostada aos
autos, fato que obsta a análise da impetração, sob pena de indevida supressão
de instância.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 686.486/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
)
4/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO.
PRECEDENTES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como
escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir.
No entanto, sua natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações,
não comportando dilação probatória.
2. A inicial do writ, contudo, não veio acompanhada de documentos aptos a
comprovar o alegado constrangimento de que estaria o paciente sendo vítima, e
até mesmo a inauguração da competência desta Corte Superior, o que
prejudica, sobremaneira, o adequado exame do caso, haja vista que não foi
juntada aos autos a cópia digital da decisão de determinou a regressão do
regime.
3. Além disso, o pleito de progressão de regime não foi objeto de cognição
aprofundada pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria
por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente
definida para esta Corte.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.807/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. CÓPIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E
DO PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
LIMINAR DO PEDIDO QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o
writ ante a deficiente instrução da inicial, principalmente quando evidenciado
que o agravante, em vez de juntar as peças indicadas como essenciais à
verificação da verossimilhança das alegações, limita-se a reiterar os
argumentos da impetração.
Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

2. Reitere-se que o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige
prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o ônus processual de
produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as
alegações suscitadas no writ. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 401.777/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2017,
22/9/2017.

Desse modo, não se vislumbra no presente caso flagrante constrangimento ilegal
que autorize o provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:49
Código de Controle do Documento: a850da65-9817-4dcb-9fdb-3b5feb899b73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0393761-6
HC 1.042.978 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 23113466420258260000 70020241020058260032
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO FERULLO RITA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDERI ALVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDERI ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C54260544908350<425551@
2025/0393761-6 - HC 1042978 Petição : 2025/0101811-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:57
Código de Controle do Documento: 5FBD37AD-DA26-432C-9936-C06857BB9AF4